Tribunal: TJBA
Processo: 0006461-48.2012.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006461-48.2012.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

APELADO: PAULA CELESTE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, VITOR BARRETO BITTENCOURT, FERNANDA DE JESUS SILVA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA NÃO REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. TEMA 692 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INEXERCÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por determinação da 2ª Vice-Presidência, com retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 692, complementada pelos embargos de declaração na PET nº 12.482/DF. A apelação do INSS havia sido desprovida, mantendo-se sentença que reconheceu o direito da autora ao auxílio-doença acidentário, com DIB fixada na data da perícia médica. O INSS alegava necessidade de devolução de valores recebidos por tutela antecipada, em razão da fixação posterior de marco inicial diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para aplicar a tese firmada pelo STJ no Tema 692, exigindo a devolução de valores percebidos por força de tutela antecipada, diante da fixação de termo inicial diverso na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 692 do STJ exige a restituição de valores pagos por força de tutela antecipada apenas quando esta é revogada por sentença de mérito que reconhece a inexistência do direito material ao benefício.

No caso concreto, a tutela antecipada não foi revogada, e o direito material ao benefício foi reconhecido com base na prova pericial e documental, ainda que a sentença tenha fixado a DIB em data posterior à concessão inicial.

O laudo pericial atestou a existência de incapacidade laboral anterior à perícia, sem precisão do marco inicial dos sintomas, e documentos do próprio INSS confirmam a condição incapacitante desde 2012.

A jurisprudência vigente à época da tutela antecipada vedava a devolução de valores recebidos de boa-fé, dada a natureza alimentar do benefício previdenciário.

A divergência entre a data fixada na sentença e a efetiva constatação da incapacidade não caracteriza revogação da tutela ou ausência de direito ao benefício no período antecipado, afastando a hipótese de pagamento indevido.

Não há contrariedade entre o acórdão recorrido e a tese do Tema 692/STJ, pois o pagamento realizado não foi precário nem indevido, o que afasta a necessidade de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
:

A devolução de valores recebidos por tutela antecipada somente é devida quando esta é revogada por sentença que reconhece a inexistência do direito material ao benefício.

Não se aplica a tese do Tema 692/STJ quando a tutela antecipada não é revogada e o direito ao benefício é reconhecido, mesmo que a DIB fixada judicialmente seja posterior à sua concessão.

A existência de incapacidade laboral no período abrangido pela tutela antecipada afasta o caráter indevido dos valores recebidos.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº. 0006461-48.2012.8.05.0229, sendo apelante
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
e apelada
Paula Celeste Ribeiro dos Santos.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO a que se refere o art. 1.030, II, do CPC, mantendo inalterado o acórdão de id. 17606913, conforme razões adiante expendidas.